Tribunal: TJES
Processo: 5009997-54.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009997-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCAS VIEIRA KLEIN
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5009997-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCAS VIEIRA KLEIN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução, interposto por
LUCAS VIEIRA KLEIN
em face da r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina, que indeferiu o direito à saída temporária devido à suposta ausência de cumprimento dos requisitos subjetivos previstos no art. 123, III, da LEP e no art. 124, §1°, I, da LEP.

Alega o agravante, em síntese, que o reeducando preencheu os requisitos para a saída temporária.

Ao fim, pede a reforma da decisão fustigada para que seja concedido ao apenado o direito às saídas temporárias.

Em contrarrazões lançadas, a douta Promotoria de Justiça pugna pelo improvimento do agravo, conforme ID Nº 3529523.

Consoante o ID Nº 3529526, vislumbra-se que fora mantida a decisão agravada.

Segundo o ID Nº 3566839, a douta Procuradoria de Justiça na lavra da Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opina pelo desprovimento do presente recurso.

Pois bem.

Sabe-se que a execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal.

A saída temporária é direito intrínseco ao regime intermediário, conforme estabelece o art. 122 da Lei de Execução Penal. Todavia, para fazer jus aos referidos benefícios, torna-se indispensável o cumprimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende da Lei de Execuções Penais (LEP). Contudo, no caso em tela, vislumbra-se que o agravante não comprovou que no endereço mencionado reside um familiar seu.

Após detida análise dos autos, registra-se que conceder a saída temporária, sem a devida comprovação de que o agravante visitará um familiar, seria um contrassenso, uma vez que, o escopo do benefício é a manutenção do vínculo familiar para reinserção social do preso, nos moldes do art. 122, I, da LEP. Além disto, seria uma incompatibilização com os objetivos da pena, afrontando o art. 123, III, da LEP. Vejamos os artigos supracitados:

“[...] Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

I - visita à família; [...]”

“[...] Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

[...]

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. [...]”

Conforme ID Nº 3529526, a combativa defesa apenas juntou um comprovante de residência e uma declaração de um terceiro, que afirma ser o

tio do réu e morador do endereço anexado nos autos. Ademais, não fora juntado nenhum documento público ou outro que provasse tal alegação.

Registra-se que conceder o benefício como medida para ressocialização do réu, mostra-se incompatível com as circunstâncias do caso concreto, haja vista que não ficou comprovado nos autos, nenhuma relação de parentesco ou de afinidade entre o apenado e o terceiro que se manifestou no processo. Deste modo o requisito do, art. 124, § 1º, I, da LEP, não foi preenchido. Vejamos:

Art. 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 (sete) dias, podendo ser renovada por mais 4 (quatro) vezes durante o ano.

§ 1
o
Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado:

I - fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;

Corroborando o parágrafo supracitado, registra-se que as visitas são desvigiadas, logo, conceder uma saída sem saber ao certo para onde o agravante vai, seria colocar em risco o cumprimento da pena.

Este egrégio tribunal tem pensamento no mesmo sentido. Veja:

“[...]
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 124, §1º, INCISO I DA LEP. IMPOSSIBILIDADE DE CONFIRMAR O ENDEREÇO EM QUE O REEDUCANDO USUFRUIRÁ DO BENEFÍCIO.
PREQUESTIONAMENTO: NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 5º, INCISO II DA CF E ARTIGOS 1º, 2º, 122, 123, 124, §1º, I E 146-B, II, TODOS DA LEP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme o disposto no inciso I do §1º do artigo 124, ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário dentre as condições, o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício. Neste aspecto, tratando-se de benefício que tem por escopo a manutenção dos vínculos familiares para a reinserção social do preso, seria um contrassenso deferi-lo, quando não há provas desse laço
familiar.

Ademais, não se pode olvidar que as saídas ocorrem de forma desvigiada, sendo certo que o não conhecimento do local a ser visitado pode colocar em risco o cumprimento da pena.
Recurso a que se nega provimento. [...]” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036446, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

Não discrepa deste entendimento a Douta Procuradora de Justiça, Karla Dias Sandoval Mattos Silva, conforme ID Nº 3566839:

“[...] Consta nos autos tão somente uma declaração de próprio punho realizada pelo cidadão de nome Gilmar Alves de Amorim, não havendo qualquer documento hábil para comprovar tal parentesco, o que enseja a inidoneidade na comprovação do endereço.

É nesse mesmo sentido que entende esse E. TJES:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. INIDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DO ENDEREÇO. (ART. 122 A 124 DA LEP). IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA COMO MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O inciso I do §1º do art. 124 da LEP ainda estabelece que é condição a ser imposta pelo juiz o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício. No caso, o indeferimento do benefício encontra-se devidamente justificado, pois
a apenada juntou um comprovante de residência de terceiro, sem indicar qualquer vínculo ou parentesco com essa pessoa. Diante disso, tornar-se-ia imprudente a sua saída desvigiada, afastando, assim, a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, diante da inidoneidade da documentação apresentada.

2. Em nome do ideal de uniformização jurisprudencial, considerando o entendimento manifestado pelas Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça, o reconhecimento da reincidência pelo Juízo da Execução, para fins de benesses no feito executório, independe de esta ter sido utilizada na primeira fase da dosimetria, como maus antecedentes, ou na segunda fase, como circunstância agravante, sendo relevante se o fato a condenação com trânsito em julgado sem o decurso do período depurador foi reconhecido na condenação e se sobre ele o apenado teve a

oportunidade de se manifestar. Precedentes TJES e STJ. Ressalvado o entendimento do Relator.

3. Recurso a que se nega provimento. (TJES; AG-ExPen 0000874-46.2020.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 15/07/2020; DJES 12/11/2020) (Grifo nosso).

Assim, demonstrado nos autos a ausência de vínculo familiar, não há finalidade em deferir a saída temporária com base no argumento de “visita à família”, tendo em vista que o escopo da saída temporária é o retorno gradual do egresso em seu meio familiar.

Vale ressaltar que o benefício da saída temporária não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório, como foi feito, com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos na LEP. [...]”

Ante o exposto, incabível a concessão do direito às saídas temporárias ao agravante.

Em razão do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a r. decisão de Primeiro Grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – SAÍDA TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 124, §1º, INCISO I DA LEP – IMPOSSIBILIDADE DE CONFIRMAR O ENDEREÇO EM QUE O REEDUCANDO USUFRUIRÁ DO BENEFÍCIO – IMPRESCINDIBILIDADE DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 123 DA LEP – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Conforme o disposto no inciso I do §1º do artigo 124, ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário dentre as condições, o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício. Neste aspecto, tratando-se de benefício que tem por escopo a manutenção dos vínculos familiares para a reinserção social do preso, seria um contrassenso deferi-lo, quando não há provas desse laço familiar. Ademais, não se pode olvidar que as saídas ocorrem de forma desvigiada, sendo certo que o não conhecimento do local a ser visitado pode colocar em risco o cumprimento da pena.

2.
A saída temporária é direito intrínseco ao regime intermediário, conforme estabelece o art. 122 da Lei de Execução Penal. Todavia, para fazer jus aos referidos benefícios, torna-se indispensável o cumprimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da Lei de Execuções Penais (LEP). As exigências expostas nos incisos do artigo 123 da Lei de Execuções Penais devem ser cumpridas de maneira cumulativa.

3.
Para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da LEP. No entanto o requisito subjetivo, que preceitua a necessidade de análise acerca da compatibilidade dos benefícios com os objetivos da pena, não foi preenchido.

4. AGRAVO IMPROVIDO
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 5009997-54.2022.8.08.0000 em que são partes as acima indicadas; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.